Tribunal: TJPA
Processo: 0006736-86.2018.8.14.0115
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006736-86.2018.8.14.0115

RECORRENTE: RONIVON ALVES CARVALHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma de sentença que pronunciou o acusado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a comprovação da legítima defesa como causa excludente de ilicitude; e (ii) a existência de indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da legítima defesa exige prova inconteste de seus requisitos, tais como agressão injusta, atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e defesa de direito próprio ou de outrem. No caso, os elementos probatórios são insuficientes para comprovar, de forma cabal, a excludente de ilicitude.

4. A absolvição sumária, com fundamento no art. 415 do CPP, só é admitida quando a causa excludente de ilicitude é irrefutável, o que não se verifica nos autos.

5. A impronúncia é inviável, pois a decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria, conforme disposto no art. 413 do CPP, sendo certo que os depoimentos da vítima sobrevivente e de testemunhas autorizam a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento da legítima defesa como causa excludente de ilicitude exige prova irrefutável de todos os seus requisitos para fins de absolvição sumária. 2. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria, dispensando juízo de certeza necessário à sentença condenatória. 3. Eventuais dúvidas sobre autoria ou materialidade, na fase de pronúncia, devem ser resolvidas em favor da sociedade, em observância ao princípio
in dubio pro societate.
”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 25, 121 e 14, II; CPP, arts. 413 e 415.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.926.069/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.11.2021; TJDFT, RESE n. 0000298-86.2001.8.07.0001, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 04.05.2023; STJ, AgRg no HC n. 761.264/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 12.06.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de dezembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA que pronunciou Ronivon Alves Carvalho pela prática do crime previsto no art. 121, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (ID 22493161).

O recorrente postula pela absolvição sumária, sustentando que agiu em contexto de legítima defesa. Subsidiariamente, pugna pela impronúncia sob o argumento de que não há provas suficientes da autoria delitiva (ID 22493365).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da decisão impugnada (ID 22493380), a qual foi ratificada pelos seus próprios fundamentos (ID 22493381).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 23087082).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Com efeito, inexiste margem para reformar a sentença impugnada com base na tese de legítima defesa, pois da análise do contexto probatório não é possível concluir, estreme de dúvidas, a existência de causa excludente de ilicitude do crime.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que “o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito próprio ou de outrem”, de maneira que, “ausente qualquer desses pressupostos, inviável o reconhecimento da descriminante”, segundo exegese do art. 25 do Código Penal (
AgRg no AREsp n. 1.926.069/MT
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.11.2021).

Importante ressair que “a absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu” (TJDFT,
RESE n. 0000298-86.2001.8.07.0001
, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 04.05.2023).

Na espécie, os elementos probatórios revelam-se insuficientes para demonstrar, de forma cabal, que o réu agiu em legítima defesa e utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta e atual agressão, no intuito de preservar sua integridade física, notadamente diante da própria confissão do acusado, em sede policial e na fase judicial, quando relatou que após ter sido agredido, foi até o mercado e comprou uma faca, voltando ao hotel para furar a vítima (ID 22493119 – pág. 3 e mídia audiovisual de ID 22493151, até 00:30seg). Além disso, há indícios de que o acusado somente não consumou o crime de homicídio pois foi impedido pelas pessoas que se encontravam no local e tiraram a faca de sua mão (depoimento de Adriano da Costa Silva, ID 22493118 - pág. 7 e da própria vítima Fredison Lopes de Souza, ID 31686975, pág. 2).

Do mesmo modo, considero inviável o pleito pela impronúncia por alegada ausência de “provas capazes de afastar qualquer dúvida razoável sobre a autoria do delito”, pois verifico que o juiz consignou de forma idônea a existência de indícios suficientes de autoria, apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, conforme trechos da decisão objurgada a seguir transcritos:

“Em relação aos indícios de autoria, que justificam a pronúncia do réu como suposto autor do mencionado crime de tentativa de homicídio, são extraídos das declarações das testemunhas ouvidas em juízo e da própria confissão – ainda que qualificada – do acusado.

A testemunha ROMULO DE SOUSA FARIAS, PM, em juízo, conta que ocorreu briga em bar com esfaqueamento e se deslocou ao local dos fatos. Informa que o réu estava alcoolizado. Disse que a vítima estava desacordada quando a viu no posto de saúde. Conta que foi informado por terceiros que o réu teria adquirido faca no comércio e retornado ao bar em questão no dia dos fatos para realizar o ataque. Não sabe informar a gravidade dos ferimentos da vítima.

A testemunha JONES LEANDRO DA SILVA MOTA, PM, em juízo, não se recorda onde o réu foi capturado. Conta que não se lembra de detalhes, mas informa que pessoas que estavam no bar haviam contido o acusado e retirado a arma branca dele. Informa que RONIVAN tinha sofrido golpe de faca, mas não se lembra onde. Narra que o réu estava embriagado.

Interrogado, em juízo, o réu disse que a vítima estava com uma namorada no bar. O acusado diz que “fez uma brincadeira com ela e ele achou ruim e deu um murro na minha cara”. Após as agressões físicas o réu informa que como nunca tinha apanhado de ninguém, deixou o bar a procura de uma arma branca. Munido de faca retornou ao bar e travou luta corporal com ofendido, sendo que, inclusive, sofreu golpe de faca de FREDISON. Nega que o ataque ocorreu quando a vítima estava no banheiro, disse que ele se encontrava na frente do bar. Confirma que golpeou a vítima com arma branca [...]

Os depoimentos, do boletim de ocorrência, confirmam a existência de lesão em RONIVON, ID 31686974, pág. 4. ADRIANO DA COSTA SILVA, ID 31686974, pág. 7, em sede policial, declarou que “pessoas que estavam no bar conseguiram imobilizar RONI e tirar dele a faca”. A vítima, ID 31686975, pág. 2, conta, perante autoridade policial, narrou que “outras pessoas detiveram RONI”. Há divergência entre as declarações do réu em juízo e em sede inquisitorial, haja vista que na fase pré-processual disse que “outras pessoas que tiraram a faca do depoente”, ID 31686975, pág. 3.

Assim, há elementos nos autos que apontam a ocorrência de tentativa de crime doloso contra a vida e dos indícios de autoria, que justificam a pronúncia e, consequentemente, atraem a competência do Tribunal do Júri – juiz natural da causa – para julgar o feito, em Plenário, na forma do artigo 413 do Código de Processo Penal. (ID 22493161)

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, inexistindo margem para o pleito de impronúncia, de modo que havendo indícios de autoria, a decisão deve ser mantida, a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Nesse contexto, a alegada insuficiência probatória acerca da autoria delitiva não autoriza a impronúncia, isso porque o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “basta que existam nos autos indícios judicializados suficientes de autoria, ainda que derivados de testemunhas não oculares” (STJ,

AgRg no HC n. 761.264/SP
, Rel. Min.. Jesuíno Rissato - Des. Conv. do TJDFT, Sexta Turma, j. 12.06.2023), o que fortalece a validade e relevância dos depoimentos que apontam a existência de indícios de autoria delitiva atribuíveis ao recorrente.

Destarte, ressalto que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.04.2023).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/12/2024